Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. RÉU CITADO POR EDITAL E SUBSTITUÍDO PELA CURADORIA DE AUSENTES. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.
I – O acordo extrajudicial realizado entre as partes, após a citação do réu por edital ainda na ação de busca e apreensão, antes da conversão em execução, consubstancia opção das partes pela transação, ante o evidente incentivo da legislação processual à conciliação para a resolução dos litígios, art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. Presente o interesse processual do exequente.
II – É indevida a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC.
III – Apelação provida.